Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM OBRA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório coligido ao feito indica que as irregularidades identificadas no local da obra não foram determinantes – e nem mesmo colaboraram – para a ocorrência do acidente fatal, porquanto a própria vítima teria realizado o movimento que provocou a queda do tubo.
2. Em que pese a dor e a angústia experimentadas pela Apelante, em decorrência do sinistro que resultou no óbito do cônjuge, da análise das provas coligidas aos autos não se pode concluir que a Ré tenha agido, ao menos, com culpa concorrente, circunstância necessária à imputação de responsabilidade civil.
3. Ausente, no caso concreto, nexo de causalidade entre a conduta da Ré/Apelada e o acidente que vitimou o cônjuge da Autora/Apelante, o que afasta a presença de ato ilícito capaz de configurar o dever de indenizar.
4. Apelação conhecida e não provida.